Tribunal: TJDFT
Processo: 0721810-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
1. Cuida-se de habeas corpus que investe contra a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente F. D. A. D . M. (ID 17551141). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão no crime do artigo 129, § 9o, art. 329, caput, art. 331, caput, todos do Código Penal, c/c art. 24-A e art. 5o, III, da Lei n.11.340/2006. No tocante à alegação de que a prisão preventiva é ilegal, porque teria sido decretada de ofício pela magistrada, não possui razão a impetrante. Inicialmente, o paciente foi preso em flagrante, prisão que foi homologada pela juíza, que, em seguida, converteu-a em prisão preventiva, com fundamento no art. 310, II, do Código de Processo Penal (deve o juiz converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão). Portanto, não houve decreto de prisão preventiva de ofício, que é autorizada pelo art. 311 do CPP: “Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”. São situações diversas. Uma é a prisão decretada de ofício com base no art. 311 e a outra é a hipótese de prisão em flagrante, que é convertida em preventiva por imposição expressa do art. 310, II, quando preenchidos os requisitos do art. 312, todos do mesmo Código de Processo Penal. Na decisão em que converteu a prisão em flagrante em preventiva, enfatizou a MM. Juíza a necessidade da constrição, em face de sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar. Asseverou a magistrada que, “na data dos fatos, conforme narrativa detalhada da vítima, o ofensor, mesmo ciente das medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima, teria adentrado o seu veículo para se dirigirem à Feira Permanente de Planaltina para comprarem mantimentos para a subsistência das crianças. Ainda, no percurso, o custodiado teria perguntado se a vítima não iria voltar para ele e, após ela responder negativamente, ele teria dito que não a deixaria em paz, além de ter lhe desferido um soco no rosto, conforme se verifica do laudo de exame de corpo de delito. Em virtude dessa agressão, a vítima teria ficado com tanto medo, que passou a dirigir na contramão para chamar a atenção dos policiais. Ressalte-se que custodiado esteve recentemente neste NAC após ser preso em flagrante pela prática de delito de mesma natureza em face da vítima, ocasião em que lhe concedida a liberdade provisória com a cautelar de monitoramento eletrônico. Contudo, nem mesmo a utilização da tornozeleira eletrônica o impediu de voltar a delinquir e atentar contra a integridade física e psicológica da vítima.” Ressaltou-se, ainda, que o paciente “é reincidente específico, ostentando condenação definitiva pela prática do mesmo delito”. (ID 17551141). A decisão está suficientemente fundamentada. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima. De outra parte, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP, tanto que insuficiente o anterior monitoramento eletrônico. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 08 de julho de 2020. Des. Mario Machado Relator